Tribunal: TJSP
Processo: 1024342-70.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo – Legalidade da cobrança de Cadastro, tarifa de registro e Título de Capitalização, que foram exigida de acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo – Afastamento da cobrança relativa a Tarifa de avaliação de bem por ausência de comprovação do serviço prestado, nos termos de Recurso Repetitivo (REsp. 1.578.553/SP

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo – Legalidade da cobrança de Cadastro, tarifa de registro e Título de Capitalização, que foram exigida de acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo – Afastamento da cobrança relativa a Tarifa de avaliação de bem por ausência de comprovação do serviço prestado, nos termos de Recurso Repetitivo (REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP - Recurso parcialmente provido.*